Tribunal: TCU
Processo: 011.154/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 152/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.154/2013-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Piauí (06.517.387/0001-34). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-18). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí; Secretaria-Executiva do Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar cumprido o item 9.2.3; 1.8.2. determinar à Universidade Federal do Piauí que faça juntar a estes autos, no prazo de quinze dias, sentença eventualmente proferida no processo 0000047-41.2017.4.01.4000, o qual tramita na 2a Vara Federal de Teresina sob segredo de justiça, relativo à sra. Eloíta Pires Lages Paz, pensionista do Sr. Antônio de Melo Paz, no prazo de 15 dias; 1.8.3. encaminhem-se ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, bem como à Consultoria Jurídica deste Tribunal, as informações necessárias ao acompanhamento das ações 0000047-41.2017.4.01.4000 (Segredo de justiça - 2a Vara Federal), 0000060-40.2017.4.01.4000 (5a Vara Federal) e 0000063-92.2017.4.01.4000 (5a Vara federal), em trâmite na Seção Judiciária de Teresina - PI, nos termos da Questão de Ordem no 3/2009, aprovada em 1/7/2009, alterada pela Questão de Ordem no 4/2011, aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011; 1.8.4. dar ciência à Universidade Federal do Piauí de que o cumprimento do subitem 9.2.1 do Acórdão 1042/2013-TCU-Plenário deve abrangeras situações elencadas na peça 56, que deverão ser avaliadas individualmente, respeitado o contraditório e a ampla defesa; 1.8.5. encaminhar cópia da peça 56 à Universidade Federal do Piauí.